Tribunal: STF
Processo: AI 163253
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Correto o  despacho que  negou  seguimento ao  agravo de
instrumento   por    falta   de    prequestionamento   das   questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
          Agravo regimental a que se nega provimento.